Tribunal: TCU
Processo: 037.295/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12745/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.295/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Cristovao Salgado (CPF XXX.749.998-XX); Edilson Ribeiro da Costa (CPF XXX.206.763-XX); Ernani Pena e Silva (CPF XXX.766.307-XX); Gerson Francisco de Melo (CPF XXX.138.306-XX); Joaquim de Araujo Soares (CPF XXX.145.863-XX); Marcia Soares Andrade (CPF XXX.140.997-XX); Otavio Leite de Oliveira Guimaraes (CPF XXX.337.238-XX); Raimundo Ribeiro Filho (CPF XXX.779.303-XX); Vera de Carvalho de Oliveira (CPF XXX.969.287-XX) e Vicente do Carmo de Assis (CPF XXX.824.537-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.